Tribunal: TJPA
Processo: 0001737-88.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001737-88.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONAS OLIVEIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF/88) não autoriza o Tribunal do Júri, em seu pronunciamento, a contrariar frontalmente a prova coligida nos autos judiciais, em julgamento arbitrário e dissonante do acervo reunido. Ademais, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do depoimento da vítima e testemunhas que informaram perante o Conselho de Sentença a ocorrência do fato delituoso de forma coerente e harmônica, inclusive verifica-se que o resultado morte não se consumou pelo fato do apelado acreditar que a vítima já estava morta, e, por isso, se evadiu do local. A autoria delitiva está também se mostrou irrefutável, pois extrai-se do acervo probatório coligido nos autos elementos suficientes para respaldar a versão acusatória que apontam o denunciado como autor do delito, visto que o apelado foi reconhecido pela vítima e por Andria Sabrina dos Santos Machado, com quem a vítima tinha um relacionamento. Com efeito, observa-se que a testemunha afirmou após ver as imagens da câmera de segurança do local, que foi o apelado quem desceu da moto e atirou em seu companheiro, inclusive reconheceu sua roupa. Além dos depoimentos, tem-se as imagens acostadas aos autos, em que é possível ver perfeitamente o apelado na ação delituosa. Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida no feito, com relação ao delito, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença ID 5813943, que absolveu o acusado
JONAS OLIVEIRA DOS REIS,
da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de (id 5813931), em desfavor do apelado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 05.02.2018, por volta das 10h, tentou ceifar a vida de Gustavo de Souza Oliveira, mediante disparo de arma de fogo. Na ocasião, a vitima estava trabalhando em seu salão, localizado no bairro Aeroporto Velho, na cidade de Santarém/PA, quando o apelado adentrou no estabelecimento e efetuou o disparo, o qual perfurou a orelha e atravessou o pescoço de Gustavo, que caiu no chão. Achando que tinha alcançado êxito em seu intento homicida, o apelado empreendeu fuga em uma moto. A vitima só não veio a óbito porque foi socorrida por terceiros e levada ao hospital a tempo.

A denúncia foi recebida no dia 09.03.2018 (id 5813932), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, após a apresentação de alegações finais em 14.02.19, o Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA absolveu o apelado do crime a ele imputado, consoante sentença constante no Id 5813943.

Contra referida decisão, o ÓRGÃO MINISTERIAL interpôs o presente recurso de apelação (id 58139561), alegando, preliminarmente, que o recurso está tempestivo, posto que foi interposto dentro do prazo e atraso das razões confirgura mera irregularidade e não nulidade. No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

Em contrarrazões ((id 5813962), a Defensoria Pública requer o não conhecimento ou, no mérito, o improvimento do presente apelo.

Distribuídos os autos, coube a minha Relatoria, pelo que determinei fossem encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau para manifestação.

A seguir, diante do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID Num. 6311635), este opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, submetendo-se o apelado a novo julgamento.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

RECURSO MINISTERIAL

A situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade do encaminhamento do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada

não encontra arrimo no caderno probatório.

DO PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – SUBMISSÃO AO RECORRIDO A NOVO JULGAMENTO POR ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA CONSTANTE NOS AUTOS

Pugna o
Dominus Litis
pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório.

Destaca a absolvição do apelado está em total descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos, bem como verifica-se, claramente, que a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado, pela tentativa de homicídio de Gustavo de Souza Oliveira, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual, tenho por reconhecer a razão do alegado pela acusação, de que há contrariedade à prova dos autos no julgamento prolatado pelo Conselho de Sentença, conforme passarei a fundamentar.

Depreende-se que
Jonas Oliveira dos Reis, agindo por motivo fútil, consistente em não aceitar o novo relacionamento de sua ex-companheira, entrou no estabelecimento da vítima e desferiu disparos de arma de fogo, com indiscutível
animus necandi.

Nesse compasso, a materialidade delitiva

restou comprovada por meio do depoimento da vítima e testemunhas que informaram perante o Conselho de Sentença a ocorrência do fato delituoso de forma coerente e harmônica, inclusive verifica-se que o resultado morte não se consumou pelo fato do apelado acreditar que a vítima já estava morta, e, por isso, se evadiu do local.

A autoria delitiva está também se mostrou irrefutável, pois extrai-se do acervo probatório coligido nos autos elementos suficientes para respaldar a versão acusatória que apontam o denunciado como autor do delito, visto que o apelado foi reconhecido pela vítima e por Andria Sabrina dos Santos Machado, com quem a vítima tinha um relacionamento.

Com efeito, observa-se que a testemunha afirmou após ver as imagens da câmera de segurança do local, que foi o apelado quem desceu da moto e atirou em seu companheiro, inclusive reconheceu sua roupa.

Ademais, além dos depoimentos, tem-se as imagens acostadas aos autos, em que é possível ver perfeitamente o apelado na ação delituosa.

Nessa toada, muito embora a decisão proferida pelo Conselho de Sentença goze de soberania (art. 5º, XXXVIII, “c” da CF/88), é autorizada a sua desconstituição, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, quando a aludida decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, não há qualquer ofensa à soberania dos veredictos na dissolução da sentença proferida pelo Conselho de Sentença no caso em tela, tendo em vista, como em demonstrado, que aquela decisão fora proferida em total desconformidade ao colacionado nos autos, cabendo a esta Corte realizar o controle jurisdicional e o zelo pela justiça.

Sobre o caso em si, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE AUTORIA ACOLHIDA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUJEIÇÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. 1. Em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é medida excepcional, tomada unicamente quando o decisum se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer amparo no acervo probatório. 2. Revela-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, sem suporte no conjunto probatório, acolhe a tese de negativa de autoria. 3. Recurso ministerial provido. Decisão Unânime.

(TJ-PE - APR: 3712190 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 14/10/2019, 3ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 21/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA DECISÃO - NECESSIDADE. A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório. Assim, impõe-se a cassação da decisão dos jurados, com a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, Código de Processo Penal.

(TJ-MG - APR: 10625030301380004 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 09/06/0019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Portanto, impõe-se a anulação da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença no presente feito, por estar manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o feito ser submetido a um novo julgamento do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, Por todo o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela acusação e o
DOU TOTAL PROVIMENTO,
anulando-se a decisão proferida pelo conselho de sentença que absolveu o apelado
JONAS OLIVEIRA DOS REIS,
e, submetendo-o a um novo julgamento pelo tribunal do júri.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 13/10/2021